Tribunal: TJPA
Processo: 0809223-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809223-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde julho de 2024, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ante a ausência de encerramento da instrução processual e a alegada morosidade estatal.

Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontam regular tramitação do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia, aditamento, dificuldades na citação de corréu, citação por edital e designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, bem como se estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a complexidade do feito.

A ação penal envolve pluralidade de réus, aditamento da denúncia em razão do falecimento de corréu e dificuldades na localização de outro acusado, posteriormente citado por edital, circunstâncias que impactam o andamento processual sem caracterizar desídia estatal.

Inexistência de paralisação injustificada do processo, havendo designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta a alegação de inércia judicial.

Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando inexistente desídia estatal.

A gravidade concreta do roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CP, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; CPP, arts. 312 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Aline Emanuelle Sena Vasconcelos, advogada regularmente constituída, em favor de
Marcos Vinicius Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo nº 0800547-37.2024.8.14.0022, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 18 de julho de 2024, no curso de investigação criminal, sendo posteriormente oferecida denúncia pelo Ministério Público em 28 de agosto de 2024. Sustenta que, desde o decreto prisional, o processo vem tramitando de forma morosa e incompatível com a natureza cautelar da medida, registrando sucessivas falhas procedimentais atribuídas exclusivamente ao aparato estatal.

Afirma que, em 1º de outubro de 2024, o juízo de origem reconheceu a ausência de comprovação da citação dos acusados, determinando a regularização do feito, sem que houvesse efetivo impulso processual por considerável lapso temporal. Relata que apenas em 11 de março de 2025 foi novamente determinada a expedição de mandado de citação, o qual somente se concretizou em 24 de março de 2025, aproximadamente oito meses após a prisão preventiva do paciente.

Argumenta que, mesmo após tais providências, não houve designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo perspectiva concreta de encerramento da fase instrutória, de modo que o paciente permanece custodiado há mais de 600 dias, sem formação da culpa, configurando excesso de prazo. Sustenta que a demora não pode ser atribuída à defesa, inexistindo qualquer manobra procrastinatória, mas sim à ineficiência estatal na condução do processo.

Invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como as garantias constantes do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Defende que a prisão preventiva, de natureza instrumental e excepcional, não pode converter-se em antecipação de pena, tampouco servir como mecanismo de compensação à morosidade estrutural do Estado.

Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem para relaxamento da prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador Pedro Pinheiro Sotero o qual
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35365117).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ (Id. 35810021).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta que o paciente se encontra custodiado desde 17/07/2024, devido a prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e que a instrução processual não teria sido concluída, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva foi decretada por decisão devidamente fundamentada, proferida em 14/06/2024, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, com lastro na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria extraídos do Inquérito Policial nº 00124/2024.100123-0.

Conforme delineado na decisão que decretou a custódia cautelar, a materialidade restou evidenciada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelo auto de reconhecimento pessoal, enquanto os indícios de autoria recaíram, dentre outros, sobre o ora paciente, identificado pelas vítimas como um dos cinco indivíduos que, armados, invadiram residência na zona rural de Igarapé-Miri, subtraindo diversos bens e restringindo a liberdade de uma das vítimas para viabilizar a fuga.

A gravidade concreta da conduta é manifesta. O crime foi perpetrado no período noturno, mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que evidenciam periculosidade acentuada e justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O próprio Juízo coator, ao prestar informações, esclareceu o iter procedimental do feito, destacando que a denúncia foi oferecida em 28/08/2024, recebida, havendo posterior aditamento em razão da juntada de certidão de óbito de um dos corréus, bem como dificuldades na citação de outro acusado, que se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo sido determinada sua citação por edital.

Ademais, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2026, circunstância que, por si só, esvazia a alegação de inércia estatal ou paralisação injustificada do feito.

É cediço que o reconhecimento de excesso de prazo não se opera por mero critério aritmético. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aferição do alegado constrangimento deve observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade do feito, o número de réus, a necessidade de diligências e eventuais incidentes processuais.

No caso vertente, a ação penal envolve pluralidade de acusados, inclusive com corréu falecido no curso do processo, necessidade de aditamento da denúncia, dificuldades na localização de outro denunciado e posterior citação por edital, fatores que naturalmente impactam o ritmo procedimental. Não se trata, pois, de desídia judicial, mas de circunstâncias inerentes à própria complexidade do feito.

Outrossim, a demora não pode ser analisada isoladamente sob a ótica do tempo de custódia, mas sim à luz da dinâmica processual global. O processo tramitou regularmente: houve oferecimento e recebimento da denúncia, aditamento, citação do paciente, apresentação de resposta à acusação e, por fim, designação de audiência de instrução. Não se constata período de paralisação irrazoável imputável ao Estado.

Cumpre ainda ressaltar que a prisão preventiva do paciente não se sustenta exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta do modus operandi, que revela acentuado desvalor da ação: invasão armada a residência, manutenção das vítimas sob ameaça, subtração de diversos bens e restrição da liberdade de um dos ofendidos para assegurar a fuga do grupo criminoso. Tais elementos evidenciam risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da custódia.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou exercício de atividade lícita, cumpre salientar que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria.

Também não se mostra adequada, no momento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Diante da gravidade concreta da conduta, do número de agentes envolvidos e da forma de execução do delito, as medidas alternativas revelam-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

A propósito, o pedido liminar já fora indeferido, justamente por não se verificar, de plano, manifesta ilegalidade, entendimento que ora se consolida no julgamento de mérito.

Dessa forma, à luz do conjunto fático-processual delineado, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco ausência dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 21/05/2026